Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722046-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE PAIVA SILVA AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENATA DE PAIVA SILVA em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Sustenta a parte embargante que o r. decisum é contraditório, sob o argumento que o aresto paradigma utilizado na decisão ora embargada, como fundamento para indeferir o pedido de tutela recursal, tem finalidade contrária, considerando que fundamenta a concessão da tutela pretendida. Ressalta que, consoante o aresto ora questionado, a jurisprudência do TJDFT perfilha no sentido da possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato, por ter a parte o direito de desistir do negócio ou demandar sua rescisão. Tece considerações. Roga pelo conhecimento e o provimento dos Embargos para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição. Elpídio Donizetti ao tratar dos embargos de declaração elucida o que é contradição: [...] Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional... (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pág. 1500.) (destaquei) O inconformismo da parte embargante não prospera, pois, não há que se falar em contradição da decisão combatida que analisou de forma clara e fundamentada as questões postas; e, assim como o aresto colacionado, concluiu pela inexistência da plausibilidade do direito da parte por impor uma instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre os oras litigantes. Transcrevo parte da decisão: No caso dos autos, não verifico a plausibilidade do direito, apta a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Ademais, como é cediço os cheques são títulos de crédito ao portador que podem ser endossados à terceiros de boa-fé (Lei no 7357/1985). Na hipótese dos autos, a despeito das alegações de rompimento contratual e dos documentos colacionados aos autos, como bem salientou o magistrado singular, a causa de pedir é complexa, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes, inclusive, porque até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato de prestação de serviços e autonomia e abstração das cártulas de cheque. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. [...] Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1203585, 07076728520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SUSPENSA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1201735, 07006729720198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma) (destaquei) Assim, resta evidente, de forma inequívoca, que a embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. I - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II - Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1223303, 07023840520198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. No presente caso não pode haver condenação ao pagamento de honorários, pois a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à sua Defensoria Pública, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor. 4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no respectivo acórdão, de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou dos dispositivos legais por elas indicados, se estiver devidamente fundamentada a conclusão adotada. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1224791, 07013379320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1224258, 07042492820178070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração opostos. Aguarde-se o transcurso do prazo da resposta do agravo de instrumento pela parte agravada, após, retornem os autos para apreciação do mérito do recurso. Brasília, DF, 22 de julho de 2020 12:57:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador